Tribunal: TJMT
Processo: 1032323-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032323-84.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: CYRO LOPES e ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DOS DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. TEMA 01 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DO TJMT. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ATO INFRALEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI No 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da certidão de crédito no 990933075, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito constante dos autos.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932, bem como a impossibilidade de emissão da certidão em razão da suspensão prevista no art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021.
3. A alegação de prescrição não merece acolhida. A matéria encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme entendimento firmado no Tema 01 das Turmas Recursais Reunidas, segundo o qual o sobrestamento administrativo do pagamento das certidões de crédito impede o curso do prazo prescricional (N.U. 0501442-70.2014.8.11.0001).
4. Com efeito, o Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, situação posteriormente mantida pelo Decreto no 808/2021, razão pela qual não se iniciou o curso do prazo prescricional enquanto perdurou a suspensão administrativa.
5. Ademais, a negativa administrativa baseada na inexistência de sistema eletrônico para operacionalização das certidões não pode impedir o exercício de direito subjetivo já reconhecido pela própria Administração, sob pena de violação ao direito fundamental de obtenção de certidões (art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal) e aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais consolidou entendimento no sentido de que a certidão de crédito regularmente emitida constitui título líquido e exigível, sendo possível a intervenção judicial para assegurar sua efetivação.
7. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO DECRETO ESTADUAL No 766/2011. TEMA 01 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/12/2025, DJE 04/12/2025).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR DECRETOS ESTADUAIS. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE DE SOBRESTAMENTO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO DESPROVIDO.” (N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/11/2025, DJE 19/11/2025).
8. No caso concreto, restou demonstrado que o crédito foi regularmente reconhecido pela Administração Pública, inexistindo controvérsia quanto à sua existência, mas apenas resistência administrativa quanto à sua entrega, circunstância que legitima a intervenção jurisdicional.
9. Dessa forma, a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões suscitadas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso desprovido.
11. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC, contudo condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032323-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CYRO LOPES - CPF: 249.960.681-91 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026